Tribunal: TJMT
Processo: 1006076-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 1006076-11.2021.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1006076-11.2021.8.11.0000 – Classe 198 – CNJ) – CUIABÁ
Agravante : GILBERTO PACIFICO ZENY
Agravado : AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A.
Número do Protocolo: 1006076-11.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por GILBERTO PACIFICO ZENY contra a decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1006076-11.2021.8.11.0000, interposto por AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A. contra decisão indeferitória do pedido liminar deduzido nos autos da “Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente” (Proc. no 1011491-46.2021.8.11.0041), deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, “a fim de autorizar a medida de arresto cautelar da quantidade de 665.880 kg de soja em grãos, equivalente a 11.098 sacas de 60 kg, safra de 2020/2021” (cf. Id. no 83401583).
O agravante afirma que “não tem e não tinha a mínima condição de custear com recursos próprios a lavoura de soja 2020/2021, pelo que jamais firmaria um contrato de compra e venda de soja futura, comprometendo-se a formar lavoura com recursos próprios”, e que “os contratos sub judice eram preliminares e foram firmados apenas para fixação do preço da soja no mercado, prática comum, haja vista a oscilação semanal do preço do grão, e que fazem parte de uma negociação não concretizada, entre a Fazendão e a agravada, para o fornecimento de insumos e cessão de crédito dos contratos entre elas, o que não foi aceito pela própria agravada em razão de restrições creditícias em nome do agravante”.
Diz, nesse sentido, mais detalhadamente, que “nunca firmou contrato de compra e venda futura com nenhum armazém, justamente por não dispor de recursos suficientes, para, por conta própria, arcar com os custos do plantio, daí a razão pela qual sempre pactua Cédula de Produto Rural, e não contratos de compra e venda de soja”, sendo que, “desde 2018, após ter sofrido uma série de quebras de safra que acarretaram na negativação do seu nome, e consequente restrição de crédito, (...) tem obtido insumos apenas com a empresa FAZENDÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS”, esta que foi a responsável por intermediar toda a relação negocial com a agravada, cuja “negociação se deu da seguinte forma: o agravante assinaria contratos preliminares de compra e venda de soja apenas para fixar o valor da saca, para que, posteriormente, a agravada fizesse a cessão de crédito ao Fazendão para o fornecimento dos insumos”, porém, diante de recursa da agravada, o negócio não chegou a ser concluído, tanto é que, para subsidiar a lavoura, emitiu em favor da Fazendão a CPR no 1008626-2020/2021, “onde foi dado em penhor agrícola cedular de primeiro grau e seu concorrência de terceiros, toda a produção acima, vinculada à área total de plantio da Fazenda São Pedro, matrícula no 3252 do Município de Monte do Carmo, penhor este registrado em (...) 18/08/2020”, muito antes do registro feito pela agravada somente em 31/03/2021.
Alega que, “apesar de existirem contratos de compra e venda (...), o real negócio jurídico ao qual os mesmos estavam vinculados não foi concretizado, pois não houve o fornecimento dos insumos ao agravante, tampouco a cessão de crédito entre a agravada e a empresa Fazendão”, e assevera que “a empresa Fazendão foi quem forneceu todos os produtos para a formação da lavoura 2020/2021, desde sementes e adubos a defensivos agrícolas”, sendo que, “somente agora, dia 27/03/2021, quando (...) já estava colhendo a soja para entregar ao real credor, qual seja, a empresa Fazendão, é que surge a agravada monitorando a plantação”, que, “entre 27/03/2021 e 01/04/2021, (...) registrou em cartório o penhor do contrato que até então não havia sido registrado, realizou duas visitas na Fazenda, firmou uma apólice de seguro garantia e distribuiu a tutela de urgência cautelar”, e, a seu ver, “o motivo para a tomada repentina de todas essas medidas é uma só: a alta do valor da soja (...), some-se a isso, o percentual absurdo de 50% firmado a título de multa por descumprimento, de modo que, a cautelar, em termos práticos, não tem outro escopo, senão o de compelir o agravante a pagar uma multa chamada whashout”.
Sustenta que “não possui qualquer validade os penhores tardiamente registrados pela agravada”, de um lado, porque “os contratos foram firmados em 28/02/2020 e 03/03/2020, enquanto o penhor só foi registrado no Cartório de Registro de Imóveis em 31/03/2021, após um ano, afrontando o que dispunha da redação do art. 12 da Lei n. 8.929/1994”, e, por outro lado, “em razão da preferência do penhor ao Fazendão por decorrer de Cédula de Produto Rural, (de acordo com) o que prevê o art. 1 8 da Lei no 8.929/1994”.
Pede, pois, seja exercido o juízo de retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para revogar o arresto liminar concedido em favor da agravada, inclusive, de imediato, em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 84523956).
É o relatório.
Não enxergo fundamento que convença de pronto do alegado desacerto técnico da decisão agravada, cujo âmbito cognitivo restou circunscrito ao exame perfunctório da presença de elementos objetivos que justificassem a imediata concessão do arresto cautelar, os quais, conforme o sublinhado naquele momento, estão suficientemente comprovados pelos instrumentos dos contratos de compra e venda de safra futura, que, a princípio, demonstram a existência de legítimo direito de crédito, e pelos laudos de vistoria e demais indícios probatórios que indicavam – o que agora se confirma – que o agravado não tinha a intenção de cumprir com a obrigação de entrega de grãos, porque, ao menos em análise preliminar, embora suscitem aspectos que, sem dúvida alguma, serão fundamentais à discussão do mérito recursal, as razões do agravo interno, mesmo consideradas com os documentos que as acompanharam, não têm o condão de infirmar de plano a validade e/ou força probante dos contratos que embasam a pretensão deduzida pela agravada, eis que, à primeira vista, não salta aos olhos nenhum indicativo de invalidade ou ineficácia dos negócios, nem mesmo de que os instrumentos seriam referentes à mera tratativa preliminar, sendo evidente que, antes de avaliar a versão dos fatos exposta agora nas razões do agravo interno, é imprescindível ouvir o que a parte contrária tem a dizer a respeito das alegações, afinal, diferente do que crê o ora agravante, o que é inconcebível é a ideia de se desconsiderar a validade e o teor de um negócio jurídico formalmente adequado em análise precária, sem a oitiva da outra parte interessada, e não a concessão de uma medida cautelar, como é o caso do arresto, quando demonstrado, ainda em caráter precário, os requisitos que autorizam e recomendam o seu deferimento para salvaguardar o resulta útil do processo. No mais, como a ninguém é dado defender, em nome próprio, direito alheio, aparentemente desborda da discussão dos autos eventual direito de preferência da empresa Fazendão sobre os grãos arrestados.
Indefiro, pois, o pleito de antecipação da pretensão recursal.
Intime-se a agravada para que, se desejar, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 04 de maio de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator